Tribunal: STF
Processo: RE 141696
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA: - FINSOCIAL. Artigo 7º da Lei nº 7.787/89.
          -  Esta  Corte,  ao  julgar  o  RE  nº 150.764  declarou a
inconstitucionalidade  do  artigo  9º  da  Lei  nº 7.689/88,  e,  em
conseqüência, a dos  artigos das  leis  posteriores que  alteraram a
alíquota da contribuição, inclusive o artigo 7º da Lei nº 7.787/89.
          Recurso extraordinário não conhecido.